Tribunal: TJMT
Processo: 1014934-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014934-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DE MATOS - CPF: 207.388.541-15 (AGRAVANTE), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (AGRAVADO), RUBNEY CANO DE BRITO - CPF: 389.970.882-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – EXEQUENTE NOMEADO COMO DEPOSITÁRIO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 840 DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 840, §§ 1.o e 2.o, do CPC, na ausência de depositário judicial, a parte exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, salvo quando esses bens forem de difícil remoção ou quando o exequente concordar com a nomeação do executado para tal mister, o que não é o caso dos autos.

Na hipótese, não visualizo qualquer prejuízo na nomeação do Agravado/exequente como depositário, eis que o automóvel sequer estava na posse do executado no ato da penhora, bem como não há notícias de que seja imprescindível para garantir a subsistência do executado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1014934-31.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PEDRO DE MATOS
em virtude da decisão lançada pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos
Execução de Título Extrajudicial
n.o 1024370-22.2020.8.11.0041 movida por
RUDNEY CANO DE BRITO
, deferiu o pedido de penhora formulado pelo Agravado e nomeou-o depositário do veículo.

Em suas razões recursais, o Agravante aduz que a decisão combatida carece de fundamentação e está em total descompasso com a regra contida no artigo 93, inciso IX, da CF, bem como artigo 489, § 1.o, do CPC.

Sustenta que a decisão que nomeou o Agravado como fiel depositário é medida desproporcional e que causa lesão ao seu direito subjetivo.

Sob esses argumentos, pugnou pela tutela antecipada recursal para devolver o veículo ao Agravante. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID. 100667951).

Devidamente intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão no ID. 103954491.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Rubney Cano de Brito
em face de
José Pedro de Matos,
objetivando a satisfação do crédito oriundo de Contrato de Honorários Advocatícios.

Na Ação Executiva, o Agravado/Exequente alegou que para quitação do contrato de honorários advocatícios, ficou acordada a entrega de um veículo Toyota Hilux, Placas QBI8496, ano/modelo 2017; e o pagamento do valor residual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser quitado até 14/12/2019 (ID. 32846546).

O Agravado informou que, por se tratar de veículo financiado, foi estipulado que o Agravante deveria quitar as parcelas do financiamento.

Ressaltou que o Agravante promoveu a entrega do veículo. Todavia, não honrou as parcelas vincendas do financiamento, causando prejuízo ao Agravado, que teve que assumir as parcelas perante a instituição bancária, além de ter que pagar os impostos incidentes sobre o bem.

Asseverou, ainda, que o Agravante não adimpliu o valor residual do contrato (R$ 50.000,00), motivo pelo qual ajuizou esta demanda executiva.

Durante o processamento da execução, o Agravado informou que foi surpreendido com mandado de busca e apreensão do veículo determinado nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1043950-38.2020.8.11.0041, em razão da inadimplência do financiamento (ID. 42391793 – ação de origem).

Relatou que, após a apreensão do bem, o Agravante/Executado celebrou acordo extrajudicial com a instituição financeira, ocasião em que o automóvel foi liberado; inobstante isso, o Agravante não devolveu o veículo ao Agravado/Exequente.

Diante dessa narrativa, o Agravado requereu a expedição do mandado de penhora e avaliação do veículo Toyota, cujo pedido foi indeferido pelo Juiz singular, eis que o Agravante ainda não havia sido citado na demanda Executiva (ID. 42542902)

Em 23/04/2021, o Agravante compareceu espontaneamente Nos autos e informou que opôs Embargos à Execução (ID. 54028608).

Em seguida, o Agravado pleiteou novamente a penhora e avaliação do automóvel. Em 26/07/2021, o Juiz singular deferiu o pedido e nomeou o Agravado como fiel depositário (ID. 61481454).

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso, o qual limita na análise do acerto ou desacerto da decisão objurgada.

Conforme relatado, o Agravante pleiteia a reforma da decisão que determinou a penhora do veículo e nomeou o Agravado/exequente como depositário.

Da dicção do artigo 829, do CPC, colhe-se que o executado será citado para pagar a dívida no prazo de 03 (três) dias, devendo constar no mandado citação a ordem de penhora e avaliação em caso de não pagamento no prazo assinalado.

A legislação processual, ainda, preconiza que a penhora recaíra sobre os bens indicados pelo Exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo Juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao Exequente.

Ressai dos autos que o Agravante, ciente da execução, deixou de pagar o débito no prazo legal. Diante disso, o Agravado requereu a expedição do mandado de penhora do veículo litigioso, o que foi deferido.

Oportuno observar que, inobstante o Agravante tenha oposto Embargos à Execução, este foi recebido sem efeito suspensivo, de modo que a Ação Executiva pode ser regularmente impulsionada pelo Agravado/Exequente em busca da satisfação do crédito.

Nota-se, portanto, que a medida constritiva determinada pelo Juiz singular é legítima e compatibiliza com o objetivo precípuo da Execução, qual seja, a plena satisfação do crédito, já que não há nos autos notícias do pagamento do débito no prazo legal.

Com efeito, em que pese às alegações do Recorrente de que a decisão que nomeou o exequente como depositário deve ser anulada por falta de fundamentação, tenho que a decisão agravada não merece qualquer reparo, pois, ainda que sucintamente fundamentada, o pronunciamento judicial se coaduna com a norma de regência.

Nessa perspectiva, é o que se extrai do artigo 840, §§ 1.o e 2.o, do CPC, o qual disciplina que, na ausência de depositário judicial, a parte exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, salvo quando esses bens forem de difícil remoção ou quando o exequente concordar com a nomeação do executado para tal mister, o que não é o caso dos autos.

Em suma, não visualizo qualquer prejuízo na nomeação do Agravado/exequente como depositário, eis que o automóvel sequer estava na posse do Agravante no ato da penhora, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID. 62183047 – ação de origem), bem como não há notícias de que o veículo seja imprescindível para garantir a subsistência do Agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANNTIA CERTA – PENHORA – FIEL DEPOSITÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 840 DO CPC – RECURSA DO EXEQUENTE. À luz do Código de Processo Civil, na hipótese de penhora de bem móvel de fácil remoção, o exequente será nomeado fiel depositário do bem. Somente se admitirá a nomeação do executado como fiel depositário nas hipóteses de anuência expressa pelo exequente, o que não se verifica no presente caso. (TJ-MG – AI: 10525140166659001, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 18/08/2021, 20.a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DA EXEQUENTE COMO DEPOSITÁRIA – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA. Constatada a dificuldade de localização da Executada/Agravada, bem como de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito executado, e, diante da necessária observância dos princípio da efetividade da prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual, é cabível a inscrição, via RENAJUD, de restrição de circulação do veículo penhorada, a qual implica restrição total, pois veda, também, a transferência e licenciamento do automóvel, além de autorizar a remoção do bem para depósito, nos termos do art. 9.o Regulamento do RENAJUD. Nos termos do art. 840, §§ 1.o e 2.o, do CPC, a parte Exequente será nomeada depositária dos bens penhorados, exceto quando forem esses de difícil remoção ou quando o Exequente concordar com a nomeação do Executado para tal função, o que não é o caso dos autos. (TJ-DF AI: 07443783320208070000, Relator: Robson Teixeira Freitas, Data de Julgamento: 10/06/2021, 8.a Turma Cível, Data de Publicação: 23/06/2021).

Assim, no caso concreto, a decisão vergastada não é passível de causar qualquer prejuízo ao Agravante, pois o Juiz determinou o prosseguimento dos atos executórios, conforme preconiza o ordenamento jurídico.

De rigor, pois, a manutenção da decisão objurgada que determinou a penhora e nomeou o Agravado como depositário, de modo a oportunizar a garantia do crédito exequendo.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021